Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006565-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), ALVINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 214.389.268-39 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALVINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 214.389.268-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA NA ORIGEM – MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, JÁ REJEITADOS NA FASE DE CONHECIMENTO –
ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DE FORMA TEMERÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, vez que os argumentos ali aduzidos já foram objeto dos embargos à execução.

Litiga de má-fé a parte que age de forma temerária, ao afirmar que a alegação de um dos exequentes nos autos, que desfez sociedade com o co-exequente por diferenças pessoais, importa em reconhecimento de pagamento de 50% do valor executado, quando aquele apenas alegou que seu ex-sócio pleiteia direito que não possui.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BERTE FLORESTAL LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Advocatícios
no 0032975- 23.2010.811.0041, manejada por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES e outro,
que

não conheceu da exceção de pré-executividade manejada.

Alega a Agravante, em síntese, que o feito na origem se trata na origem de execução de contrato de honorários firmado entre as partes, no valor de R$ 20.000,00, do qual aduziram os Agravados que sem justo motivo, a Agravante não teria realizado o pagamento.

Sustenta que foi noticiado nos embargos à execução haver excesso de execução, “haja vista, que no ano de 2006 o genitor dos Agravados teria vindo a óbito, ocasião em que o translado do corpo teria sido realizado por uma aeronave que à época, era de propriedade de um dos sócios da Agravante, e que os valores do translado seriam deduzidos do contrato firmado entre as partes”, contudo, naquela oportunidade deixaram de juntar a comprovação da propriedade da aeronave, julgado improcedente os embargos.

Relata que “no ano de 2018 o segundo Agravado, Alvino Rodrigues Júnior, ora irmão do primeiro Agravado, comparece aos autos reconhecendo a existência do pagamento mediante a utilização da aeronave da executada, e colaciona ainda, planilha de voo juntada pelo primeiro Agravado no espólio do seu genitor, o que comprovaria o pagamento dos honorários alegados em sede de Embargos pela Agravante, mediante a utilização de 9,8 horas de voo, que totalizaria a importância de R$ 18.100,30”

Alega que o pedido constante às fls. 249/250, no qual o segundo Agravado
reconhece o pagamento do valor objeto da execução
, foi rejeitado sem a publicação da decisão, tomando conhecimento da mesma com a intimação para prosseguimento do feito em 21/02/2020, apresentando exceção de pré-executividade.

Defende que a decisão agravada, equivocadamente, não conheceu da exceção de pré-executividade, por entender que os argumentos já foram apreciados em sede de embargos à execução.

Afirma que a confissão de recebimento de valores cobrados não pode superar a forma, e que o
reconhecimento do pagamento se trata de desistência tácita da execução
, sendo tal apontamento posterior ao pleito de recebimento de 50% da execução pelo segundo agravado, percentual que deve ser abatido.

Ressalta que a exceção de pré-executividade não teve como objeto matéria já refutada em sede de embargos, como constou da decisão agravada, mas sim, o reconhecimento de pagamento por um dos credores.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada para o fim de reconhecer o pagamento de 50% do valor de R$ 18.100,30 do crédito, correspondente a metade pertencente ao co-exequente Alvino Rodrigues Júnior, com fundamento no artigo 262 do Código Civil, que deverão ser corrigidos em conformidade com o cálculo da execução.

Sem pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o primeiro agravado pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada, a intimação do Ministério Público Estadual para manifestar eventual interesse na lide, a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, aduzindo que os argumentos da objeção não são os mesmos já apreciados em outras oportunidades e que há confissão de um dos exequentes/agravados, reconhecendo o pagamento dos valores pleiteados no feito, se trata de desistência tácita da execução, equivalente a 50%.

A agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual não foi conhecida, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Após algum tempo, peticionou de novo nos autos, alegando má-fé do co-exequente Thalles, pois teria sido utilizada aeronave da executada para transporte do corpo do pai dos exequentes, que são irmãos, e o exequente Thalles não tinha promovido o abatimento na execução do custo destas horas de voo.

A decisão do juízo, fls.07/08 do Id 40015493, refutou tal alegação, fundamentando que não há prova contundente de o co-exequente cobra por valores já pagos, bem como que a sentença prolatada nos embargos à execução e confirmada em grau de apelação já havia refutado a possibilidade de compensação, com supostas horas de voo, por não estar cabalmente comprovado.

Não bastasse isso, verifica-se que o co-exequente Alvino fez tal alegação mas não desistiu da execução, pretendendo ainda receber 50% do crédito em execução.

Decorridos aproximadamente dois anos da prolação de referida decisão, a exequente oferta a presente exceção, alegando ausência de interesse de agir fundamentada nas mesmas alegações já refutadas.

Portanto, esta exceção está sendo utilizada como sucedâneo de embargos à execução julgados improcedentes e como substitutivo de recurso de Agravo de Instrumento da decisão que refutou as alegações feitas pelo co-executado.

Diante disso, por se tratar de matéria já analisada, NÃO CONHEÇO da Exceção de pré-executividade. (...) (ID. 87361471 - Pág. 3).

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria alegada for conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção de execução.

Depreende-se desse contexto que as matérias conhecíveis de ofício pelo julgador quando houver prova pré-constituída a respeito, sem que haja necessidade de dilação probatória, podem ser suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

Na espécie, o pedido do agravante tem por fundamento a confissão do segundo agravado de reconhecimento do pagamento do valor objeto da execução, argumento este que o agravante aponta que não foi apreciado pelo Juízo.

Contudo, a petição manejada pelo segundo agravado, em que supostamente reconhece o pagamento do valor executado, relativos à honorários advocatícios, consigna, em verdade, que os agravados não atuam mais em sociedade e que o primeiro agravado postula direitos que não possui, pois quando do falecimento de seu pai solicitou a agravante/executada a utilização de aeronave de propriedade da executada para translado do corpo (ID. 83961952 - Pág. 109/111).

Assim, não há qualquer reconhecimento de pagamento por parte do segundo agravado, mas tão somente a alegação de que o primeiro agravado não faz jus a quantia executada, pelos mesmos argumentos já apreciados pelo Juízo, inclusive em sede de embargos à execução, de modo que a agravante busca mais uma vez revolver matéria, que sequer é passível de análise por meio de objeção de pré-executividade.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. MULTA E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO E POSTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. A imposição de multa, carente de qualquer alcance confiscatório, não corresponde a matéria de ordem pública. Com isso, a interposição, anteriormente à exceção de pré-executividade, de embargos à execução, sem que questionada tal temática, atrai a incidência da preclusão consumativa. Não fosse isso, dimensionada a maior multa em 40%, ausente qualquer alcance confiscatório. (Agravo de Instrumento, No 70081639668, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 24-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, JÁ REJEITADOS NA FASE DE CONHECIMENTO
. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70079508982, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-03-2019).

Importa destacar, não obstante as alegações do segundo agravado mencionadas alhures, não consta dos autos qualquer pedido de desistência do feito executivo, não havendo falar em desistência tácita, devido a necessidade da formalidade processual para tanto.

Dessa forma, tem-se que os argumentos apontados no agravo não se mostram suficientes a alterar a decisão recorrida, que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Em relação ao pedido de condenação da agravante a multa por litigância de má-fé, observa-se que as razões recursais da recorrente consignam que há reconhecimento de pagamento dos valores pleiteados no feito pelo segundo agravado no feito executivo.

Os argumentos reproduzidos alhures, já superados, conforme explanações anteriores, não refletem o consignado na petição manejada pelo segundo agravado.

Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, V, do CPC, razão pela qual condeno a agravante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

No que tange ao pedido de intimação do Ministério Público para manifestar interesse na lide, devido a possível envolvimento da agravante em fraudes, por ter sido o avião mencionado nestes autos citado em relatório do TCE-MT, tem-se que não se justifica o pedido, já que o feito versa acerca de execução de honorários, havendo apreciação, em relação a aeronave, apenas tão somente se a utilização desta pelo segundo agravado poderia ensejar o adimplemento dos valores pleiteados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a r. decisão agravada tal como lançada e condeno a agravante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021